Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-12.1988.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-12.1988.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE CASTRO - CPF: 005.201.998-55 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 02.462.679/0001-66 (APELADO), NEWTON BRANDAO - CPF: 928.217.748-34 (APELADO), PAULO CESAR DE CASTRO - CPF: 005.201.998-55 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), FRANCISCO PIETRO - CPF: 128.755.709-00 (APELADO), NAIR PIRES PIETRO (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 02.462.679/0001-66 (APELANTE), NEWTON BRANDAO - CPF: 928.217.748-34 (APELANTE), FRANCISCO PIETRO - CPF: 128.755.709-00 (APELANTE), NAIR PIRES PIETRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000052-12.1988.8.11.0009

APELAÇÕES – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO

Verificada a
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000052-12.1988.8.11.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, PAULO CESAR DE CASTRO, SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA, NEWTON BRANDAO, FRANCISCO PIETRO, NAIR PIRES PIETRO

APELADO: SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA, NEWTON BRANDAO, PAULO CESAR DE CASTRO, FRANCISCO PIETRO, NAIR PIRES PIETRO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Banco do Brasil S.A.
e
Paulo Cesar de Castro e outros
.

Sentença
: acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos devedores, para declarar a prescrição e extinguir a Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. e condenar o exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação do Banco do Brasil S.A.
: alega o equívoco da condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que
“a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente”
. Requer o provimento do recurso para o fim de cassar a sentença e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões
(id 122134978). Sustenta que a prescrição não decorre da ausência de bens penhoráveis, mas sim da inércia do apelante, que foi intimado por diversas vezes para dar prosseguimento ao processo, porém, quedou-se inerte. Postula pelo desprovimento do recurso.

Apelação de Paulo Cesar de Castro e outros
(id 122134980): alega que os honorários devem incidir em percentual sobre a vantagem econômica apresentada pelo banco, devidamente atualizada e não sobre o valor da causa, cuja conversão para o valor da moeda atual é ínfimo. Requer o provimento do recurso a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com a vantagem econômica pretendida pelo credor.

Contrarrazões (id 122134987): reforça ser incabível a fixação de honorários advocatícios. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000052-12.1988.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição e, assim, extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A..

A controvérsia cinge-se à condenação do exequente, Banco do Brasil S.A., em honorários advocatícios. De um lado, o Banco do Brasil S.A. alega não ser devida a sua condenação, sob o fundamento de que a prescrição decorreu da ausência de bens penhoráveis. De outro, o devedor sustenta que os honorários devem incidir em percentual sobre a vantagem econômica apresentada pelo banco, devidamente atualizada e não sobre o valor da causa.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 12/06/1989.

Pois bem. Verifica-se que a ação tramitou

Pois bem. Conquanto a parte devedora argumente acerca da desídia do credor no trâmite processual, certo é que o feito foi suspenso em 17/04/2007, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em face da não localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, com a retomada do trâmite em 24/07/2013, ocasião em que o banco credor postulou pela vista dos autos.

Assim, verificada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional previsto para a espécie, foi reconhecida a prescrição intercorrente, matéria que, propriamente, não é objeto de recurso, diga-se.

De notar-se, desta feita, que a prescrição intercorrente se deu por ausência de localização de bens penhoráveis.

Nesse contexto, acerca dos honorários advocatícios,
o C. STJ decidiu recentemente que
“nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea”
(REsp. n. 1.769.201, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.3.2019)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente não retira do executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a causa do ajuizamento da execução, seja por título judicial ou extrajudicial, é o inadimplemento do devedor. Desse modo, já tendo o exequente que suportar uma redução no seu patrimônio pela ausência de recebimento do crédito, o que o obrigou a propor a demanda em juízo, não pode ter ele que arcar com os ônus sucumbenciais do processo, apenas por não ter localizado o devedor ou bens passíveis de penhora durante o curso do prazo prescricional, sob pena de ser punido duplamente, consequência que, em observância ao princípio da causalidade, não pode ser atribuída a sua atuação.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1924168/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

Nessa linha, descabe a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. Vale dizer, não se mostra razoável, nem lógico, à luz do princípio da causalidade, a fixação da verba honorária em favor do executado.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.

As custas processuais e os
honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela quem deu causa à instauração do processo, haja vista o não pagamento da obrigação firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0001267-74.2008.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 1o APELO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – 2o APELO - ADVOGADO DATIVO – PRETENDE O ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
(N.U 0001450-23.2005.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Assim, também:

Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Notas promissórias. Decisão agravada rejeitando alegação de prescrição intercorrente. 1. Hipótese se sujeitando à prescrição trienal prevista no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (LUG) e no art. 206, § 3o, VIII, do CC. 2. Execução suspensa, desde 13.6.14, pela não localização de bens para a satisfação do remanescente do débito. 3. Processamento do feito só retomado em 26.2.21, quando o executado compareceu aos autos para requerer o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Situação em que tem aplicabilidade o disposto no art. 921, § 4o, do CPC em vigor, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.195/21, em conjugação com a regra de direito transitório do art. 1.056 do mesmo código. Prazo da prescrição intercorrente que, portanto, passou a fluir em 17.3.16, data em que o CPC/15 entrou em vigor. Lapso extintivo consumado, com folga, ainda a nele se computar o prazo ânuo, de carência. 5. Desnecessidade de intimação do exequente para dar andamento ao feito. Necessária, sim, sob a vigência do CPC de 2015, prévia intimação da parte interessada antes da decisão relacionada à questão, nos termos do art. 487, parágrafo único, em homenagem ao contraditório prévio. Incidência, na hipótese, da tese fixada no item "1.4" do mesmo precedente obrigatório. 6. Incabível, porém, a responsabilização do exequente por honorários de sucumbência. Hipótese em que a prescrição intercorrente ocorreu por ausência de localização de bens passíveis de excussão. Princípio da causalidade não favorecendo o executado na situação. Precedentes. 7. Decisão parcialmente reformada, com o reconhecimento da alegada prescrição intercorrente e consequente extinção da execução (CPC, art. 924, V). Deram parcial provimento ao agravo.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2196246-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)

Portanto, ainda que reconhecida eventual inércia do credor em promover a busca do paradeiro dos bens do executado após a decisão de suspensão do processo, fato é que o processo somente foi instaurado em razão do inadimplemento do executado.

Logo, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do credor, que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito dentro do prazo prescricional.

Assim, de rigor acolher a pretensão recursal do banco credor, para atribuir os ônus sucumbenciais à parte executada, nos termos acima expostos, com a inversão dos honorários sucumbenciais estabelecidos na r. sentença.

Por consequência, nega-se provimento ao recurso do executado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para atribuir os ônus sucumbenciais à parte executada, com a inversão dos honorários sucumbenciais estabelecidos na r. sentença e nega-se provimento ao recurso de Paulo Cesar de Castro e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022